Tribunal: STF
Processo: AI 669851
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. RECEBIMENTO DOS DECLARATÓRIOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ICMS. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. NÃO CUMULATIVIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 543-B DO CPC E 328 DO RISTF). INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE EVENTUAL PERDA DE OBJETO.



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade.



    A partir da determinação da devolução dos autos ao Tribunal de origem, pela sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil, este juízo encerra a prestação jurisdicional.



    Embargos de declaração conhecidos e recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.